Tribunal: TJDFT
Processo: 0706157-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. AUTORIZAÇÃO PARA TERAPIAS. DEMORA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA. ALEGAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO NÃO ESTÁ NO ROL DA ANS. INOVAÇÃO RECURSAL. COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MODIFICADA.
1. A questão não ventilada nem discutida no processo não pode ser objeto de apreciação pelo Tribunal no julgamento da apelação, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da adstrição, segundo o qual o juiz deve se manifestar nos limites daquilo que foi requerido. Na demanda, as razões recursais do requerido, de que os procedimentos não estão no Rol da ANS; que o tratamento deve ser fornecido em clínica credenciada; e quando o beneficiário opta por realizar o tratamento em clínica não conveniada, a obrigatoriedade do reembolso é excepcional, e nos limites da tabela do plano de saúde, além de contraditórias, caracterizam inovação recursal, porquanto em contestação, alegou que os tratamentos estão cobertos e que não havia transcorrido o prazo de resposta para o pedido de autorização.
2. Nos contratos de plano de saúde de autogestão a cláusula de coparticipação devidamente ajustada e estipulada no valor máximo de 50% para as terapias solicitada não se mostra abusiva. Precedente do STJ.
3. A demora na autorização para realização dos tratamentos solicitados não configura danos morais, porque não ultrapassou o inadimplemento contratual, sobretudo porque foi deferida a antecipação da tutela para a realização do tratamento, não causando danos à saúde da beneficiária do plano.
4. Os honorários de sucumbência devem ser arbitrados nos percentuais fixados no art. 85, § 2o, do CPC, segundo os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. No caso, honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.
5. Apelação do requerido não conhecida. Apelação da autora parcialmente provida.